Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600183-07.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600183-07.2024.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade -
Rejeição de Contas Públicas, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Condição de
Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Cargo - Prefeito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600183-
07.2024.6.16.0169 (DRAP 0600170-08.2024.6.16.0169), julgou improcedente o pedido de
impugnação de registro de candidatura de Célia Cabrera de Paula, com fundamento no art. 487, I,
do CPC c/c art. Art. 7° da LC 64/94. (Impugnação pela Coligação partidária entre os partidos PP e
MDB do registro de candidatura, de Célia Cabrera de Paula ao cargo de Prefeita pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB do município de Campina da Lagoa/PR, pois no caso em
questão, foi fundamentando o pedido na ausência de condição de elegibilidade de Célia Cabrera
de Paula, tendo em vista a condenação por ato de improbidade administrativa por lesão ao erário
nos autos n. 0000278-86.2012.8.16.0057, consistente na suspensão dos direitos políticos por 05
(cinco) anos e multa equivalente a 12 (doze) vezes a remuneração recebida à época. Referida
decisão transitou em julgado em 13/12/2019, sendo devidamente registrada a suspensão dos
direitos políticos de Célia Cabrera de Paula no "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade" até 13/12/2024). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CONTINUIDADE, TRABALHO E HONESTIDADE [PP/MDB] -
CAMPINA DA LAGOA - PR (RECORRENTE)
DIEGO FERNANDES SARAIVA (ADVOGADO)
CELIA CABRERA DE PAULA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
EDISON BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44070853
25/09/2024
14:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.387

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600183-07.2024.6.16.0169 –
Campina da Lagoa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: CONTINUIDADE, TRABALHO E HONESTIDADE [PP/MDB] - CAMPINA DA
LAGOA - PR
ADVOGADO: DIEGO FERNANDES SARAIVA - OAB/PR76000
RECORRIDO: CELIA CABRERA DE PAULA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: EDISON BUENO - OAB/PR24788-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO CONTRA A DECISÃO DE
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A .
A Ç Ã O
D E
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS. ESGOTAMENTO DO PRAZO
APÓS AS ELEIÇÕES. FALTA DE
C O N D I Ç Ã O D E E L E G I B I L I D A D E
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44070853 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

1.1. A recorrente interpôs recurso contra a
sentença que deferiu o pedido de registro
d e c a n d i d a t u r a d a r e c o r r i d a ,
fundamentando-se na suspensão de seus
direitos políticos, em razão de condenação
transitada em julgado por improbidade
administrativa, o que caracteriza falta de
condição de elegibilidade, conforme os arts.
14, § 3º, II, 15, V, e 37, § 4°, todos da
Constituição Federal c/c art. 20 da Lei n°
8.429/90.

1.2. A sentença de primeiro grau baseou-se
na ausência de incidência da inelegibilidade
do art. 1º, I, alínea "l", porque na ação de
improbidade administrativa não houve
constatação de dado ao erário ou
enriquecimento ilícito.

1.3. O recurso defende que o objeto da
discussão não é a inelegibilidade do art. 1º,
I, alínea "l", mas a falta de condição de
elegibilidade, consistente na suspensão de
direitos políticos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
saber se a condenação por improbidade
administrativa, com a suspensão dos
direitos políticos que incidirá até
13/12/2024, impede o deferimento do
registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Indeferimento de pedido de registro de
candidatura com base em condenação pela
p r á t i c a d e a t o d e i m p r o b i d a d e
administrativa, que impôs penalidade de
suspensão dos direitos políticos por 5
(cinco) anos a partir do trânsito em julgado
da decisão, ocorrido em 13/12/2019.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido de que a
suspensão dos direitos políticos, em razão
de condenação por improbidade, inviabiliza
o deferimento de registro de candidatura
enquanto perdurar a sanção (TSE - Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060007137, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de
Num. 44070853 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

Justiça Eletrônico, 06/08/2021)

3.3. Na esteira da jurisprudência do C. TSE
não se aplica o art. 10, § 11, da Lei das
Eleições ao caso de exaurimento do prazo
de suspensão de direitos políticos após as
eleições, eis que a norma é destinada
apenas ao caso de hipóteses de suspensão
ou anulação da causa constitutiva
(substrato fático-jurídico) da inelegibilidade
ou falta de condição de elegibilidade e não
para mero exaurimento do prazo após a
eleição (Tribunal Superior Eleitoral. Recurso
Ordinário Eleitoral 060030488/AP,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Acórdão de 03/11/2022, Publicado no(a)
Publicado em Sessão 563, data
03/11/2022)

3.4. Ainda que fosse aplicável o art. 52, da
Res. TSE nº 23.609/2019, não se trata de
viragem jurisprudencial, mas de aplicação
vinculada à decisão cogente proferida pelo
C. STF na ADI 7197, na qual não houve
modulação de efeitos, aplicando-se a
orientação de forma imediata aos processos
em andamento.

3.5. O prazo fixado na decisão em que se
aplicou a sanção de suspensão dos direitos
políticos por 5 (cinco) anos, contados a
partir do trânsito em julgado da decisão,
ainda não transcorreu, evidenciando-se a
ausência da condição de elegibilidade
consistente no pleno exercício dos direitos
políticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A condenação por
improbidade administrativa transitada em
julgado, com a suspensão dos direitos
políticos que perdura após as eleições, mas
antes da diplomação, impede o deferimento
do registro de candidatura, conforme arts.
14, § 3º, II, 15, V, e 37, § 4°, todos da
Constituição Federal c/c art. 20 da Lei n°
8.429/90.

Dispositivos relevantes citados:

Num. 44070853 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "l".

14, § 3º, II, 15, V, e 37, § 4°, todos da
Constituição Federal

art. 20 da Lei n° 8.429/90

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Coligação Continuidade, Trabalho e
Honestidade em face da sentença do Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa
que julgou improcedente a impugnação ao registro da candidatura de CÉLIA CABRERA
DE PAULA e deferiu seu registro, sob o argumento de que na condenação por ato de
improbidade administrativa nos autos n. 0000278-86.2012.8.16.0057 perante a Justiça
Comum não houve reconhecimento do enriquecimento ilícito, nem tampouco dano ao
erário, afastando a incidência do art. 1º, I, alínea “l”, da LC nº 64/90.

Na origem, o registro de candidatura de CÉLIA CABRERA DE PAULA foi
impugnado pela Coligação Continuidade, Trabalho e Honestidade alegando que a
impugnada não preenche requisito de elegibilidade constitucional, o que lhe impede de
ser candidata, haja vista que lhe falta o pleno exercício dos direitos políticos, nos termos
do art. 14, § 3º, inc. II, da Constituição Federal. Afirma que a impugnada foi condenada
em “Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de improbidade administrativa”
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, autos de processo n.º 0000278-
86.2012.8.16.0057, que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Campina da Lagoa. Suscita que o recurso de apelação interposto ao TJ/PR foi
parcialmente provido tão somente para reduzir a multa para 12 vezes o valor de sua
remuneração, mantendo-se intacta a sentença relativamente à suspensão de seus
direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos. Defende que após a interposição de
recursos aos Tribunais Superiores, sobre os quais foram negados prosseguimento,
certificou-se o trânsito em julgado em 13/12/2019, com o consecutivo registro da
suspensão dos direitos políticos da impugnada no “Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade” até 13/12/2024.

Em contestação (id. 44013577), a impugnada afirma que não estão presentes
os requisitos ensejadores da incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, alínea “l”, da LC nº
64/90, porque a condenação na ação de improbidade se fundou apenas o art. 11, da Lei
Num. 44070853 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

nº 8.429/1992, incapaz de atrair a inelegibilidade. Sustenta que a discussão se centra
apenas no término do prazo de suspensão de direitos políticos. Nesse prisma, assevera
ser inaplicável o art. 52, da Res. TSE nº 23.609/2024, com interpretação dada pela ADI
7.197, porquanto deve ser observado o princípio da anualidade eleitoral, previsto no art.
16, da Constituição, aplicável às mudanças jurisprudenciais.

Na sentença (id. 44013596), o MM. Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina
da Lagoa julgou improcedente a impugnação, deferindo o registro da candidatura,
afastando a inelegibilidade com fundamento no art. 1º, I, alíena “l”.

A recorrente (id. 44013600) interpõe o presente recurso aduzindo que: i) a
recorrida não está em pleno gozo dos seus direitos políticos (art. 14, § 3º, inc. II, CF),
porque tem anotação de suspensão de direitos políticos em face da condenação na ação
de improbidade administrativa; ii) afirma que não se discute no recuso a inelegibilidade,
mas falta de condição de elegibilidade, consistente na suspensão de direitos políticos até
13/12/2024.

Em contrarrazões (id. 44013609), a recorrida sustenta que: i) na interpretação
das causas de inelegibilidade deve vigorar o princípio da máxima elegibilidade diante da
natureza jusfundamental do direito ao sufrágio passivo; ii) que no caso estão ausentes
todos os requisitos cumulativos da alínea “l” do art. 1º, I, da LC nº 64/90, para a
configuração da inelegibilidade; iii) reitera ser inaplicável o art. 52, da Res. TSE nº
23.609/2024, com interpretação dada pela ADI 7.197, porquanto deve ser observado o
princípio da anualidade eleitoral, previsto no art. 16, da Constituição, aplicável às
mudanças jurisprudenciais.

A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44034863) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a Ação de
Impugnação ao Requerimento de Registro de Candidatura e, como consequência,
indeferido o RRC da recorrida.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

Os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos encontram-se
preenchidos, mormente à tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
mural em 08/09/2024 (conforme consulta ao PJe de 1º grau) e o recurso foi protocolado
em 09/09/2024 (id. 44013599), pelo que conheço do recurso e passo ao mérito.

II.ii. Mérito - suspensão de direitos políticos

Na espécie, a recorrida foi condenada foi condenada em ação civil pública de
por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do
Paraná, autos de processo n.º 0000278-86.2012.8.16.0057, que tramitou perante a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Campina da Lagoa, às seguintes sanções: i)
Num. 44070853 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

suspensão de direitos políticos por 5 anos e multa equivalente a 50 vezes à remuneração
recebida à época, conforme se infere da sentença de id. 44013566.

Após interposição de recurso de apelação ao e. Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, foi dado parcial provimento ao recurso unicamente para reduzir-se a multa
para Célia Cabrera de Paula, 12 vezes o valor da sua remuneração à época, em razão de
ocupar o cargo de Prefeita e articular todo o esquema de compra de votos (id. 44013567),
mantendo integralmente a suspensão de direitos políticos fixada na sentença.

Interposto Recurso Especial ao C. STJ, esse não foi conhecido (id.
44013568), operando-se o trânsito em julgado em 13/12/2019 (id. 44013569).

Fixadas as premissas fáticas, vê-se que realmente não houve
reconhecimento na ação de improbidade administrativa de dano ao erário e
enriquecimento ilícito, como exige o artigo 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar
nº 64/1990, que assim dispõe:

"Art. 1º. São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito,
desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135/2010)".

No entanto, em que pese a sentença tenha se fundamentado na ausência de
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea "l", da LC nº 64/90, tanto a
impugnação ao registro de candidatura, quanto este recurso não estão assentados nesse
argumento, mas na falta de condição de elegibilidade em função da suspensão de direitos
políticos, aplicada por decisão transitada em julgado em 13/12/2019.

Dessa forma, o objeto deste feito não se refere à inelegibilidade do art. 1º, I,
alínea "l", da LC nº 64/90, como consignada em sentença, mas à falta de condição de
elegibilidade em virtude da suspensão de direitos políticos.

Com efeito, a decisão condenatória proferida em sede de ação de
improbidade administrativa que determina a suspensão dos direitos políticos do candidato
conduz, logo após o seu trânsito em julgado, ao reconhecimento da ausência de condição
de elegibilidade durante todo o período estabelecido na condenação (cf. art. 14, § 3º, II,
15, V, e 37, § 4°, todos da Constituição Federal c/c art. 20 da Lei n° 8.429/90), in verbis:
Num. 44070853 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

Art. 14. (...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - (...)

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou
suspensão só se dará

nos casos de:

(...)

V - improbidade administrativa, nos termos do art 37, § 4º;

Art. 37. (...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença
condenatória.

É oportuna a lição de RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
173) sobre o pleno exercício dos direitos políticos:

É a mais elementar das condições de elegibilidade, pois
inconcebível o exercício do mandato eletivo sem o exercício pleno
dos direitos políticos. Estabelecida a vedação à cassação de
direitos políticos pela Carta Política, o art. 15 da CF - de auto
aplicabilidade plena (STF - 1ª Turma - Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento nº 185.371- Rel. Octávio Galotti - j.
27/08/1996) - prevê hipóteses de suspensão e perda de direitos
políticos.

(...)

Assim, a suspensão é necessariamente automática e o gozo dos
direitos políticos retorna após o transcurso do prazo dessa
limitação...

Num. 44070853 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

Destarte, aplicada a sanção de suspensão de direitos políticos em face de
condenação transitada em julgado por improbidade administrativa, falece ao candidato os
direitos políticos necessários ao exercício da capacidade eleitoral passiva, cuja retomada
ocorre após o transcurso do prazo da suspensão.

Esse é o entendimento do C. TSE e dos demais Tribunais Regionais
Eleitorais em recentes decisões:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO.
INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
C O N D E N A Ç Ã O P O R A T O D E I M P R O B I D A D E
ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, §
3º, DA CF. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE
SUSPENSÃO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO NO CASO DE
RECURSO NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO.
PRETENSÃO RECURSAL DE CONTAGEM RETROATIVA À
ÚLTIMA DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS DA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA N. 401/STJ. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DA
RACIONALIDADE DO PROCESSO PENAL. PRECEDENTES.
MATÉRIA RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 72/TSE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO
DO REGISTRO. DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO PLEITO.
ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO. EXAME DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
PREJUDICADO.1. A registrabilidade da candidatura na Justiça
Eleitoral demanda o preenchimento integral das condições de
elegibilidade e a não incidência de causa de inelegibilidade
pelo postulante. No rol das condicionantes de índole
constitucional, o candidato deverá estar no pleno gozo dos
seus direitos políticos (art. 14, § 3º, da CF).2. Na espécie,
contra o agravante foi ajuizada ação civil pública por
improbidade administrativa e a procedência do pedido
resultou na sua condenação à sanção de suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 37, § 4º, da
CF), cujo termo inicial recai na data de trânsito em julgado da
decisão condenatória.3. Na seara cível, a jurisprudência
prevalecente nos tribunais superiores é no sentido de que, na
pendência de recurso, não se perfectibiliza a coisa julgada, ainda
que, posteriormente, o recurso seja reputado deserto e, portanto,
inadmitido na instância superior. Inteligência do Enunciado n. 401
do Superior Tribunal de Justiça.4. Considerado o último
pronunciamento judicial nos autos da ação civil pública, o qual
ensejou a certificação do trânsito em julgado, a Corte Regional
indeferiu o registro de candidatura do agravante, porquanto não
preencheu a aludida condição de elegibilidade.5. A alegada
violação ao art. 9º da Lei nº 9.504/97, ao argumento de que o
Num. 44070853 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

agravante se encontrava com a filiação partidária regular, a indicar
o gozo dos seus direitos políticos, não foi objeto de debate no
Tribunal a quo, o que atrai o óbice processual da Súmula n.
72/TSE.6. O indeferimento do registro do candidato mais votado
para o cargo de prefeito acarreta a renovação do pleito (art. 224, §
3º, do CE).7. Agravo regimental a que se nega provimento.
Prejudicado o exame do pedido incidental de concessão de efeito
suspensivo

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060007137,
Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 06/08/2021).

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA
DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA.1. CASO EM EXAMEI Indeferimento de pedido
de registro de candidatura com base em condenação pela
prática de ato de improbidade administrativa, que impôs
penalidade de suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco)
anos a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em
25/3/2022.2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Falta dos requisitos do
art. 1º, I, "l" da LC nº 64/1990, porque ausentes o dolo específico e
o enriquecimento ilícito.3. RAZÕES DE DECIDIRA sanção de
suspensão dos direitos políticos por condenação por ato de
improbidade administrativa restringe a capacidade eleitoral ativa e
a passiva, tratando-se de condição de elegibilidade. Diferencia-se
da inelegibilidade prevista na alínea "l" do inciso I do art. 1º da LC
nº 64/1990.O prazo fixado na decisão em que se aplicou a
sanção de suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos,
contados a partir do trânsito em julgado da decisão, ainda não
transcorreu. Evidencia-se a ausência da condição de
elegibilidade consistente no pleno exercício dos direitos
políticos, devendo ser mantida a sentença de indeferimento do
pedido de registro de candidatura.4. DISPOSITIVO Recurso não
provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 14, §3º, II, da CF. Art.
15, V, da CF. Art. 1º, I, "l" da LC nº 64/1990.Jurisprudência
relevante citada: Súmula-TSE nº 41; TSE - REspEl:
06007851220226260000, Relator: Min. Carlos Horbach, Data de
Julgamento: 10/11/2022, Data de Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão.

(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL nº060026651, Acórdão, Des.
Carlos Henrique Perpetuo Braga, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 16/09/2024)
Num. 44070853 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. FALTA DE
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I.
CASO EM EXAME1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de registro de candidatura, em razão da
suspensão dos direitos políticos do recorrente, decorrente de
condenação transitada em julgado por ato de improbidade
administrativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma questão
em discussão: definir se a condenação por ato de improbidade
administrativa que resultou na suspensão dos direitos políticos do
recorrente impede o deferimento do registro de candidatura.III.
RAZÕES DE DECIDIR3. A suspensão dos direitos políticos do
recorrente, por força de condenação em ação de improbidade
administrativa, é efeito automático do trânsito em julgado da
decisão judicial, conforme o art. 15, inciso V, da Constituição
Federal, o que impede o cumprimento da condição de
elegibilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, da
Constituição Federal.4. A Lei 14.230/2021 não retroage para
atingir a coisa julgada ou a execução das penas e seus incidentes,
conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).IV.
DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido.Tese de julgamento:
1. A suspensão dos direitos políticos do recorrente, por força de
condenação em ação de improbidade administrativa, é efeito
automático do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme o
art. 15, inciso V, da Constituição Federal, o que impede o
cumprimento da condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §
3º, inciso II, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes
citados: CF/1988, arts. 14, § 3º, II; 15, V. LC nº 64/1990, art. 1º, I,
l.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843989, rel. Min.
Alexandre de Moraes, j. 04.03.2022; TSE, REspEl nº 0600323-
79/ES, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 19.05.2022.

(TRE/ES RECURSO ELEITORAL nº060009553, Acórdão, Des.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/09/2024).

No caso, candidata impugnada foi condenada à pena de suspensão dos
direitos políticos por 5 (cinco) anos, que perdurará até 13/12/2024, tendo em vista a
condenação transitou em julgado em dezembro de 2019.

Aduz a recorrida que não se pode aplicar no caso o art. 52, da Res. TSE nº
23.609/2019, em face da aplicação do princípio da anualidade.

Num. 44070853 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

No entanto, esse argumento não prospera.

II.iii. Ausência de ofensa à anualidade - aplicação do art. 52, da Res. TSE
nº 23.609/2019

A Lei nº 9.504/97 assim dispõe em seu art. 11, § 10:

Art. 11 (...) § 10. As condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do
pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade.

Em 07/12/2023, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade
do §10 na ADI nº 7197, interpretando o dispositivo para entender que a eleição é o
marco final para considerar fatos supervenientes que afastem a inelegibilidade.

Esse entendimento restou consignado no art. 52, da Res. TSE nº
23.609/2019, com redação dada pela Res. TSE nº 23.729/2024:

Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade serão aferidas no momento da formalização do
pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro, que afastem a
inelegibilidade e ocorram até a data do primeiro turno da
eleição. (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10; Súmula nº 43/TSE; ADI
nº 7.197/DF). (Redação dada pela Resolução nº 23.729/2024).

Nesse contexto, a recorrida argumenta que o entendimento do TSE (e
também do STF) era, até as eleições passadas, de que a diplomação era o prazo final
para considerar as alterações fáticas supervenientes.

Assim, considerando que teria ocorrido uma viragem jurisprudencial, sustenta
que seria inaplicável o art. 52, da Res. TSE nº 23.609/2019 para o pleito de 2024, em
função da aplicação do princípio da anualidade, que se estende inclusive nos casos de
mudança da jurisprudência, a fim de resguardar a segurança jurídica e a estabilidade do
processo eleitoral.

Com efeito, o art. 16, da Constituição estabelece que:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na
data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até
um ano da data de sua vigência.

Num. 44070853 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

É fato que no RE 637.485RJ, o Supremo Tribunal Federal assentou que as
chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que
dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral devem ser interpretadas à luz
do princípio da anualidade, em prol da segurança jurídica e da estabilidade que deve
vigorar no pleito eleitoral. A decisão foi assim ementada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
REELEIÇÃO. PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º,
DA CONSTITUIÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM
MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. I. REELEIÇÃO.
MUNICÍPIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA
CONSTITUIÇÃO. PREFEITO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRA
ELEIÇÃO EM CARGO DA MESMA NATUREZA, AINDA QUE EM
MUNICÍPIO DIVERSO. O instituto da reeleição tem fundamento
não somente no postulado da continuidade administrativa, mas
também no princípio republicano, que impede a perpetuação de
uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano
condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da
norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por
apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição
não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro
município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a
figura do denominado "prefeito itinerante" ou do "prefeito
profissional", o que claramente é incompatível com esse princípio,
que também traduz um postulado de temporariedade/alternância
do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios - continuidade
administrativa e republicanismo - condicionam a interpretação e a
aplicação teleológicas do art. 14, § 5º, da Constituição. O cidadão
que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de
determinado município fica inelegível para o cargo da mesma
natureza em qualquer outro município da federação. II. MUDANÇA
DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA
JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE DE
AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na
interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida
e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o
postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional,
mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da
Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das
chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos
constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao
processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar
caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na
jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos
sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os
direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e
partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume
Num. 44070853 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização
das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam
dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da
segurança jurídica para o regular transcurso dos processos
eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral
positivado no art. 16 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal
fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma
garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da
igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão
do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do
Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o
processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também
alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da
segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade
em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Assim, as
decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito
eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança
de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança
jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e
somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral
posterior. III. REPERCUSSÃO GERAL. Reconhecida a
repercussão geral das questões constitucionais atinentes à (1)
elegibilidade para o cargo de Prefeito de cidadão que já exerceu
dois mandatos consecutivos em cargo da mesma natureza em
Município diverso (interpretação do art. 14, § 5º, da Constituição) e
(2) retroatividade ou aplicabilidade imediata no curso do período
eleitoral da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que implica
mudança de sua jurisprudência, de modo a permitir aos Tribunais a
adoção dos procedimentos relacionados ao exercício de retratação
ou declaração de inadmissibilidade dos recursos repetitivos,
sempre que as decisões recorridas contrariarem ou se pautarem
pela orientação ora firmada. IV. EFEITOS DO PROVIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Recurso extraordinário provido
para: (1) resolver o caso concreto no sentido de que a decisão do
TSE no RESPE 41.980-06, apesar de ter entendido corretamente
que é inelegível para o cargo de Prefeito o cidadão que exerceu
por dois mandatos consecutivos cargo de mesma natureza em
Município diverso, não pode incidir sobre o diploma regularmente
concedido ao recorrente, vencedor das eleições de 2008 para
Prefeito do Município de Valença-RJ; (2) deixar assentados, sob o
regime da repercussão geral, os seguintes entendimentos: (2.1) o
art. 14, § 5º, da Constituição, deve ser interpretado no sentido de
que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível
para determinado cargo de Chefe do Poder Executivo o cidadão
que já exerceu dois mandatos consecutivos (reeleito uma única
vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da
federação diverso; (2.2) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral
que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento,
impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade
Num. 44070853 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros
casos no pleito eleitoral posterior.

(RE 637485, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em 01-08-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-095 DIVULG 20-05-2013 PUBLIC 21-05-
2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00675)

No entanto, em relação à discussão objeto deste debate - incidência do prazo
de suspensão de direitos políticos no dia do pleito - não se vislumbra que seja sequer
aplicável o art. 10, § 11, da Lei das Eleições, com regulamentação dada pelo art. 52, da
Res. TSE nº 23.609/2019.

O C. TSE já se manifestou em caso de transcurso do prazo de inelegibilidade
após o pleito que no sentido de que "o prazo final de inelegibilidade evidencia, apenas, o
exaurimento dos efeitos de decisão constitutiva que permaneceu incólume no dia do
pleito, não se confundindo, por outro lado, com a suspensão ou a anulação da própria
causa constitutiva, hipótese em que há o afastamento do suporte fático-jurídico
responsável pela inelegibilidade" (Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral
060030488/AP, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 03/11/2022, Publicado
no(a) Publicado em Sessão 563, data 03/11/2022).

A fundamentação do voto do e. Min. Sergio Banhos destaca a diferença entre
causas suspensivas ou anulatórias que afastam a inelegibilidade, na forma do art. 10, §
11, da LE daqueles referentes ao mero transcurso do prazo de inelegibilidade e - neste
caso -do transcurso do prazo de condição de elegibilidade:

Nessa linha: "a ressalva contida na parte final do art. 11, § 10, da
Lei das Eleições alberga hipóteses de suspensão ou anulação da
causa constitutiva (substrato fático-jurídico) da inelegibilidade,
revelando-se inidônea a proteger o candidato que passa o dia da
eleição inelegível com base em suporte íntegro e perfeito, cujo
conteúdo eficacial encontra-se acobertado pela coisa julgada. O
mero exaurimento do prazo após a eleição não desconstitui e nem
suspende o obstáculo ao ius honorum que aquele substrato atraía
no dia da eleição, ocorrendo, após essa data, apenas o
exaurimento de seus efeitos" (REspE 14589, red. acórdão Min.
Luiz Fux, DJE 13.9.2018. Igualmente: "Os pressupostos para a
candidatura devem estar preenchidos na data do pleito, de modo
que as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de
que trata o dispositivo mencionado só podem ser aquelas ocorridas
entre o registro e a eleição que afastam a inelegibilidade, como
ocorre, v.g, na hipótese da Súmula n° 70 do TSE, ou as alterações
ocorridas após a eleição e antes da diplomação, que,
precariamente ou definitivamente, afastem o próprio suporte fático-
jurídico que dava origem à inelegibilidade, desconstituindo a sua
eficácia (e.g., as decisões que afastam a inelegibilidade através da
Num. 44070853 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

sistemática prevista no art. 26-C da própria Lei das lnelegibilidades
ou do poder geral de cautela e as hipóteses de afastamento
integral do suporte fático-jurídico da inelegibilidade pelo Judiciário
ou pela Administração)" (AgR-REspe 323-11, rel. Min. Luiz Fux,
DJE de 7.8.2017, grifos nossos)

Inclusive, em 2016 foi editada a súmula 70, do TSE que menciona
especificamente o exaurimento de prazo de inelegibilidade:

Súmula n. 70. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes
do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a
inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997."

Por similitude de situações, o entendimento da súmula também se aplica ao
caso de encerramento da condição impeditiva de elegibilidade antes da eleição. Todavia,
caso exaurido o prazo de impedimento da condição de elegibilidade após a eleição, o que
se verifica na hipótese dos autos, não é possível seu reconhecimento.

Em acréscimo, ainda que fosse aplicável o art. 52, da Res. TSE nº
23.609/2019, não se trata de viragem jurisprudencial, como sustenta a recorrida, mas de
aplicação vinculada à decisão cogente proferida pelo C. STF em controle concentrado na
ADI 7197, na qual não houve modulação de efeitos, aplicando-se a orientação de forma
imediata aos processos em andamento.

O Supremo Tribunal Federal já assentou no Tema 733 que as decisões em
ações de controle concentrado se aplicam de forma vinculada e imediata, salvo em caso
de modulação de efeitos, senão veja-se:

A sentença do STF que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do
ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de
manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. Dessa
sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em
atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e
obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos
ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para
viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não
único, o da reclamação prevista no art. 102, I,I, da Carta
Constitucional. A eficácia executiva, por decorrer da sentença
(e não da vigência da norma examinada), tem como termo
inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário
Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente,
eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais
supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que
formados com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional.
Num. 44070853 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

(RE 730.462, rel. min. Teori Zavascki, j. 28-5-2015, P,DJEde 9-9-
2015, tema 733)

Nessa esteira, como a ADI nº 7197 foi publicada em 07/12/2023, é mister sua
aplicação aos feitos ainda em andamento.

Portanto, considerando que a recorrida foi condenada à pena de suspensão
dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, que perdurará até 13/12/2024, não é possível seu
afastamento, pois a decisão decorrente de coisa julgada operou desde 2019, de forma
que o exaurimento dos seus efeitos após a eleição não gera efeitos nesta eleição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar
procedente a ação de impugnação ao requerimento de registro de candidatura e, como
consequência, indefiro o RRC de CÉLIA CABRERA DE PAULA ao cargo de Prefeita de
Campina da Lagoa.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600183-
07.2024.6.16.0169 - Campina da Lagoa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: CONTINUIDADE, TRABALHO E HONESTIDADE [PP/MDB] -
CAMPINA DA LAGOA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: DIEGO FERNANDES SARAIVA -
PR76000 - RECORRIDO: CELIA CABRERA DE PAULA - Advogados do(a) RECORRIDO:
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
EDISON BUENO - PR24788-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-
A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Num. 44070853 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44070853 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514260933400000043022970
Número do documento: 24092514260933400000043022970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:21:34